Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (4.740G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O princípio da identidade física do Juiz, previsto no CPP, art. 399, § 2o, segundo a qual “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”, não é absoluto, admitindo exceções quando houver afastamento do Magistrado por motivo justificado, desde que não haja prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes.
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova.
3. Comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo diante da apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (4.740g de cocaína), a condenação é impositiva.
4. A dosimetria deve ser mantida quando realizada de acordo com a legislação penal e a jurisprudência.
5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição de pena da Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o (tráfico privilegiado).
6. A alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser indeferidas quando ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios (CP, arts. 33 e 44).
7. Recurso conhecido e não provido.